Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711935-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ELANEY CRISTINA SANTOS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBR Engenharia LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede da ação de cobrança ajuizada em desfavor de ELANEY CRISTINA SANTOS FRANÇA indeferira a tutela de urgência pleiteada ao fundamento de que a medida é ineficaz e não exoneraria a ora agravante dos eventuais prejuízos ensejados à ré em decorrência da retenção das chaves. No processo de origem, a agravante alega que firmou contrato de empreitada global com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC 19 (ASSHAM QSC 19) para construção de empreendimento vertical. Nestes termos, a ré é uma das adquirentes que firmaram financiamento com a CEF (ID. de origem n. 186881211) para adquirir uma das 56 (cinquenta e seis) unidades que integra o programa habitacional, unidade n. 206. A causa de pedir remota é o vínculo contratual entre a agravante e a ASSHAM QSC 19, enquanto a causa de pedir próxima envolve suposto inadimplemento imputado à adquirente – associada da ASSHAM QSC 19 -, que não teria efetuado o pagamento referente ao reajuste ICC (ID. de origem n. 186881212). Em suas razões de recorrer (ID. 57250433), o agravante alega que a agravada se encontra inadimplente em relação ao pagamento “da correção monetária do valor adquirido”, conforme Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV). Afirma já tê-la notificado acerca da dívida. Acrescenta que a tutela de urgência pleiteada – retenção das chaves do empreendimento -, justifica-se diante da proximidade da conclusão do empreendimento, que poderá ser concluído na data próxima de MAIO/2024. Aduz pretender, em verdade, a concessão da tutela de urgência preventiva, uma vez que, com a conclusão da obra em maio/2024, a ré certamente solicitará as chaves, que não poderão ser entregues, em decorrência do inadimplemento. Esclarece que a mora, de fato, não é recente, consoante registrou a r. decisão recorrida. Contudo, entende ser o caso de urgência superveniente, pois embora os pagamentos dos interessados pudessem ter ocorrido a partir de 2021, a entrega da obra, segundo o recorrente, criou a urgência superveniente mencionada, e, por isso, a pretensão de manter as chaves como medida coercitiva para o pagamento dos valores devidos. Pontua que entende ser necessária tornar a retenção das chaves “ainda mais legítima”, a fim de que não subsistam quaisquer dúvidas quanto à medida adotada. Ao final, em sede de cognição sumária, postula a antecipação da tutela recursal para que lhe seja autorizado reter a chaves do imóvel em MAIO de 2024, enquanto não realizado o pagamento dos valores que entende serem devidos pela agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a tutela de urgência para reconhecer o direito de retenção às chaves do imóvel. Preparo regularmente recolhido (ID. 57250458 e 57250509). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder, em sede de antecipação da tutela recursal, a tutela de urgência preventiva pleiteada na origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição em que postulou o deferimento da tutela de urgência preventiva, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave, de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em verdade, como será adiante esclarecido, questiona-se até mesmo a presença do interesse de agir em relação ao pedido formulado em sede de tutela de urgência. Isso porque, consoante bem pontuado pela r. decisão recorrida, a autora, ora agravante, alega que a parte ré/agravada lhe é devedora de parcela da qual tem inequívoco conhecimento. Contudo, mesmo diante desta assertiva, pretende que o Poder Judiciário lhe conceda carta branca para reter as chaves do empreendimento – medida sobre a qual detém total controle e titularidade para efetivar. Repiso: Não há qualquer impedimento em vigor que atualmente impeça a retenção das chaves quando da conclusão da obra em maio de 2024, que torne necessário e útil a tutela de urgência. Neste aspecto, não se controverte que o interesse de agir exija que a pretensão esteja traduzida na necessidade e utilidade da medida. Na hipótese, a construtora não está impossibilitada de reter as chaves, e poderá fazê-lo se assim entender, independentemente do provimento judicial obtido. Por outro lado, como também ressaltado pela r. decisão agravada, ainda que deferida a tutela de urgência neste caso, há a possibilidade de que a ré se sagre vencedora da lide, situação em relação a qual a agravante assumirá a responsabilidade causada pelos danos relacionados aos fatos subvertidos durante o julgamento, que (a título hipotético) incorretamente teriam levado à injustificada retenção das chaves. Nesse sentido, o provimento judicial não é relevante para que a agravante adote uma postura ou outra. Ainda se assim não fosse, nas razões de recorrer ou no processo originário, não há documentação em que reste inequívoca a notificação extrajudicial de dívida diretamente assumida por ELANEY CRISTINA SANTOS FRANÇA. Embora esteja demonstrada a notificação da associação, a medida pleiteada em juízo é decorrente de suposto inadimplemento de ELANEY, em relação a qual a agravante alega ter promovido a inequívoca ciência. Neste sentido, a notificação da ASSHAM QSC 19 não detém o condão de substituir (ou presumir) a ciência extrajudicial da ré. Ademais, deve ser registrado que o imóvel, como bem esclarecido pelo agravante, é objeto de alienação fiduciária em garantia firmada com a Caixa Econômica Federal (ID. 186881211). Neste contexto, deve ser reconhecida que a dinâmica jurídica contida nos autos não se reveste de simples inadimplemento de parcelas financiadas diretamente à construtora pelo adquirente. Há, na hipótese, intricado conjunto de relações jurídicas estabelecidas entre o Distrito Federal, ASSHAM QSC 19, Caixa Econômica Federal, MRB Engenharia e Elaney Cristina. Da mesma forma, a documentação, em que é apresentada a memória de cálculo do consectário supostamente devido, revela que se trata de valor que é proporcionalmente significativo ao imóvel, aproximando-se de 30% do total anteriormente pactuado, mas em relação ao qual – e em que pese a condição de hipossuficiência e o indispensável financiamento imobiliário dos adquirentes -, não há detalhamento das tratativas ou do posicionamento da associação para com os adquirentes, com as respectivas e inequívocas ciências e adesões. Por fim, cumpre destacar que a postura da agravante, de ajuizar inúmeras ações buscando tutelas de urgência “preventivas” é a razão ensejadora da insegurança jurídica, que não pode ser atribuída, no caso ao Poder Judiciário. Isso porque é esperado que dezenas de diferentes processos, ajuizados em distintos Juízos, em sede de primeiro grau de jurisdição, desafiarão entendimentos diferentes e não-vinculantes. Diante de um caso como o presente, as soluções uniformes devem passar pelo crivo da empresa e da associação envolvidas. Registro que há, nas próprias razões de recorrer, precedente indicado pela MRB Engenharia na qual resta patente a importância da realização de diálogo com a associação respectiva, consoante Acórdão 1081732, 20150710316309APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 352/354). O supracitado caso menciona que, em situação semelhante, a postura de não entregar as chaves partiu uniformemente de Assembleia-Geral Extraordinária. A partir do cotejo destes elementos, é possível verificar, em sede de cognição sumária, que não há veemência relacionada à probabilidade do provimento do recurso, e muito menos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal – seja a principal ou “subsidiária” -, em sede de cognição sumária. Registro que, ainda que vencida a barreira processual para análise sumária em sede do agravo de instrumento, seria necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência, em relação a qual a probabilidade do direito pende desfavoravelmente ao agravante, ante a ausência de comprovação da notificação extrajudicial da ré, consoante já ressaltado. Nestes termos, reconheço acertada a manifestação do juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique novo endereço da agravada, tendo em vista que o apontado neste recurso é o mesmo que retornou sem cumprimento por insuficiência (de dados) na origem (ID. 190234454). Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça par ciência quanto ao caráter coletivo das demandas mencionadas, a fim de apurar se há interesse da instituição (artigo 82 do CPC). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2024 às 19:11:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora